Tribunal: TJDFT
Processo: 0701918-85.2021.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. EMENDA À PETIÇÃO INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO RECEBIMENTO NO ENDEREÇO DO DEVEDOR. REQUISITO INDISPENSÁVEL PARA A PROPOSITURA DA AÇÃO. ARTIGO 3o DO DECRETO-LEI 911/1969 E SÚMULA 72 DO STJ. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. ARTIGO 485, INCISO I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Constituição em mora do devedor é requisito indispensável ao ajuizamento da ação de Busca e Apreensão com fundamento no artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, e conforme o enunciado 72 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.
2. “2.É indispensável o recebimento da carta registrada com aviso de recebimento pelo destinatário ou por terceiro para a comprovação da mora, imprescindível para a ação de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária, consoante art. 2o, §2o do Decreto-Lei 911/69. 3. Restando infrutífera a notificação extrajudicial destinada ao endereço constante do contrato, deve o credor empreender diligências no sentido de constituir em mora o devedor, inclusive realizar o protesto do título que materializou a dívida, intimando por edital o devedor e exibindo junto com a petição inicial. ( )" (Acórdão 1286243, 07002327120208070010, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/9/2020, publicado no DJE: 6/10/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
3. Desnecessária prévia intimação pessoal da parte autora antes da extinção do processo nos termos do parágrafo 1o do art. 485 do CPC: não se cuida de hipótese de extinção do processo sem resolução de mérito por paralisação do feito por mais de um ano por negligência das partes (art. 485, II) nem por abandono da causa (art. 485, III).
4. Apelação conhecida e não provida.